Tribunal: TJMT
Processo: 0001947-72.2017.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001947-72.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.975.601-09 (APELANTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), OSEIAS DE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 062.057.821-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), OSEIAS DE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 062.057.821-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

REQUERIMENTOS SUBSIDIÁRIOS
DE DETRAÇÃO PENAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

– REGIME INICIAL MAIS BRANDO (ABERTO) JÁ ESTABELECIDO NA SENTENÇA (IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO), ONDE TAMBÉM HOUVE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
–
APELO DESPROVIDO.

1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente [517,80g de maconha], aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência [com perseguição logo após evasão de barreira policial], tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2)
Se
a pena privativa de liberdade imposta ao apelante já foi substituída por duas restritivas de direito no bojo da r. sentença, carece-lhe interesse recursal neste ponto. Por sua vez, o § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de
regime
prisional, instituto próprio da execução
penal
, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, sobrelevando que na hipótese sacramentou-se a fixação do regime aberto [o menos gravoso dentre os previstos no ordenamento jurídico], tornando-se, pois, inócua, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória para fins de escolha do regime inicial.

APELANTE MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu
MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.º
0001947-72.2017.8.11.0047
, na qual fora
condenado
à pena de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
[substituída por duas restritivas de direito, a serem indicadas pelo MM. Juízo da Execução Penal], em regime
abert
o
, além do pagamento de
166
(cento e sessenta e seis)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
; recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 142719166, o ora apelante pretende ser
absolvido da imputação do crime de tráfico de drogas
, ao entendimento de que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, por inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório, ou ao menos ver o
delito de tráfico desclassificado para o de posse de entorpecentes para consumo próprio
, mormente diante da ínfima quantidade de narcótico apreendida, do fato de ser primário e de bons antecedentes.
Subsidiariamente
, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, além de se proceder à respectiva
detração penal
.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 146651661, pugnando-se pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, apenas para reconhecer a detração na sentença penal condenatória, nos moldes do artigo 387, § 2.º do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 146980698, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e posteriormente condenado, juntamente com
Oséias de Barros de Oliveira
[não recorrente – ID 142719153 – pág. 1], ambos como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, porque no dia 25/08/2017, por volta das 23h45min, na Avenida Padre Nazareno, cidade de Jauru-MT, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, com finalidade de traficância,
517,80g (quinhentos e dezessete gramas e oitenta centigramas)

da substância entorpecente

Cannabis sativa L.
(maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a narrativa ministerial, na data do fato, os agentes da polícia militar de Jauru, em parceria com os militares da cidade de São Domingos, realizavam ações preventivas referentes à “Operação Bairro Seguro”, na cidade de Jauru. Por volta das 23h45min, os referidos policiais avistaram, na Av. Padre Nazareno, próximo ao restaurante Mineiro, uma motocicleta, de cor amarela, com dois ocupantes que, ao visualizarem a guarnição da PM, empreenderam fuga em direção ao hospital local e ao posto Texaco, em sentido à estrada MT 248.

Iniciada a perseguição, os fugitivos, em decorrência do cascalho da estrada que estava em vias de pavimentação, perderam o equilíbrio da motocicleta e caíram próximo ao laticínio da Lacbom. Realizada a abordagem e buscas pessoais nos indivíduos, constatou tratar-se do ora apelante
MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
e do corréu
Oséias de Barros de Oliveira
, ocasião em que os policiais lograram apreender
517,80 g de
Cannabis sativa L.
, que Márcio trazia consigo na cintura.

Indagado sobre o fato,
Oséias
inicialmente confessou que tinha adquirido a droga no município de Mirassol d’Oeste/MT, de pessoa que não soube identificar, pagando a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que pretendia vendê-la em Jauru ao longo da semana para fazer “render o dinheiro”, e que tinha convidado
MÁRCIO
para ir com ele levar a droga.

Perante a autoridade policial,
Oséias
negou que a droga lhe pertencia e afirmou que era de
MÁRCIO
, justificando que estava indo a Jauru prestar auxílio ao seu irmão, quando no caminho avistou o ora apelante e ofereceu-lhe carona. Acrescentou desconhecer que
MÁRCIO
trazia a droga na cintura, tendo declarado inicialmente ser o proprietário da droga somente porque fora torturado pelos militares

Também constou da denúncia que as alegações de Oséias estavam em confronto com sua conduta, pois, na condição de piloto da motocicleta, de imediato empreendeu fuga, logo que avistou a guarnição da PM, o que indica que tinha ciência de sua atividade ilícita.

Por fim, registrou-se que
MÁRCIO
confessou saber que
Oséias
foi a Jauru para vender a droga apreendida, e confirmou que este pagou R$ 1000,00 (mil reais) pela maconha, e que no momento do flagrante, trazia consigo o entorpecente por dentro da camisa.

Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

Por primeiro,
MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
almeja ser
absolvido
e,
subsidiariamente
, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de posse para consumo próprio [artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova da narcotraficância, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário, motivo pelo qual entende aplicável no caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
prova da materialidade do crime

de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 142715227 – pág. 7); Boletim de Ocorrência (ID 142715227 – págs. 8/11); Auto de Resistência (ID 142715227 – pág. 13); Auto de Apreensão (ID 142715227 – pág. 14); Laudo Pericial n.º 410.2.04.2017.012073-01 (ID 142715227 – págs. 47/49) e Laudo Definitivo

de ID 142715228 – págs. 31/33, com resultado
positivo

para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha)
e massa total de
517,80 g (quinhentos e dezessete gramas e oitenta centigramas).

Ressalte-se que
mais de meio quilo de maconha
foi tratado pela i. Defesa como “quantidade ínfima” (sic – ID 142719166 – pág.4), reportando-se à quantia remanescente de 87g, após cumprimento no disposto no art. 50, § 3.º, da Lei n.º 11.343/06 -
“§ 3.º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo”
. Ou seja, essa quantia consistiu apenas na amostra destinada à produção do laudo definitivo de ID 142715228 – págs. 31/33, enquanto a real massa aprendida em poder do apelante é aquela constante do Laudo Pericial n.º 410.2.04.2017.012073-01 (ID 142715227 – págs. 47/49), ou seja,
517,80 g (quinhentos e dezessete gramas e oitenta centigramas) de maconha
.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Interrogado em juízo (ID 142715229 – pág. 1),
MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
fez uso do seu direito constitucional ao silêncio e, ainda na fase inquisitorial (ID 142715227 – págs. 21/23) disse que foi de carona com
Oséias
para Jauru,
quando este lhe dissera que pretendia vender a maconha naquela urbe e aceitou o convite porque gostava de adrenalina
. Afirmou, também, que o entorpecente pertencia ao
Oséias
e não sabia de quem ele havia adquirido, ao tempo em que
confessou que trazia o invólucro de maconha na cintura
.

Por sua vez, o corréu
Oséias de Barros de Oliveira
, trouxe duas diferentes versões durante a persecução criminal. Enquanto na fase penal administrativa (ID 142715227 – págs. 33/35) disse trabalhar como mecânico; morar em São José dos Quatro Marcos; ter dado carona a Márcio por tê-lo visto na beira da BR e desconhecer que este portava a maconha apreendida
; na fase judicial (ID 142715229 – pág. 2) exarou que convidou Márcio para ir consigo para Jauru porque pretendia pagar a pensão do seu irmão e lá apenas guardar o entorpecente, atribuindo sua confissão anterior (do momento da abordagem), no sentido de que pretendida vender a droga em Jauru, apenas porque havia sido torturado pelos policiais na ocasião da lavratura do Boletim de Ocorrência.

Justificou a quantidade da droga como sendo para consumo num período de aproximadamente 04 (quatro) ou 05 (cinco) meses, e não obstante morar em São José dos Quatro Marcos/MT, queria guardar a droga em Jauru/MT, pois iria para lá todos os finais de semana somente para consumir o entorpecente.

Sob o crivo do contraditório (ID 142715229), o
policial militar Gleidson Ermisdorff
esclareceu que no dia do fato a polícia militar realizava a operação denominada “Bairro Seguro”, ocasião em que fizeram uma barreira (blitz) na Av. Padre Nazareno, próximo ao restaurante Mineiro, quando perceberam que uma motocicleta com duas pessoas que vinha em direção aos policiais, repentinamente fez o retorno, tomando sentido oposto, logo que condutor e passageiro viram o cerco policial. Diante do comportamento do condutor da motocicleta, juntamente com o Mirosmar fez o acompanhamento do veículo pela Av. Padre Nazareno até o hospital local, depois rumou à rodovia que liga os municípios de Figueirópolis d'Oeste/MT e Jauru/MT, tendo-os abordado nas proximidades do Laticínio.

Prosseguiu relatando que quando o policial Mirosmar fazia buscas pessoais nos réus, encontrou em poder de
MÁRCIO
(na cintura), um invólucro, cujo conteúdo aparentava ser maconha, em seguida, os réus foram conduzidos à delegacia para as formalidades legais.
MÁRCIO
declarou que a droga pertencia a
Oséias
, e este confessou que a substância realmente lhe pertencia.
Oséias
detalhou que a maconha tinha sido adquirida em Mirassol d'Oeste/MT, mas não quis revelar de quem, sendo que tinha conhecido o vendedor do produto ilícito no mesmo dia em que efetuou a compra pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). No momento da abordagem, quem pilotava a motocicleta era
Oséias
, ao passo que o
MÁRCIO
estava de carona, trazendo o tablete de maconha consigo, na cintura, por dentro da calça/bermuda e com a camisa por cima.
Oséias
exarou que iria vender o entorpecente em Jauru.

As declarações prestadas perante a autoridade judicial pelos também
policiais militares Mirosmar Monteiro da Silva Ferreira e por Fabrício de Arruda Campos
corroboram o quanto relatado por
Gleidson Ermisdorff
(ID 142715229).

Como se sabe, as palavras dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual encontra-se isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica desse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que essa sua
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

E mais, conquanto
MÁRCIO
tenha sustentado que a droga não lhe pertencia, ele foi flagrado pelos agentes da lei com o entorpecente na cintura no momento da abordagem, não havendo nos autos qualquer elemento consistente que possa dar suporte à sua negativa, sem olvidar que a quantidade de droga apreendida (mais de meio quilo de maconha) mostra-se incompatível com a versão de usuário, sendo inverossímil, ainda, a tese de
Oséias
que referida quantidade seria para consumo em um período de 4 a 5 meses, sendo que este morava em São José dos Quatro Marcos e pretendia guardar a droga em Jauru, para onde viria todos os finais de semana apenas para consumir o entorpecente.

Logo, diante não só da quantidade da substância proscrita apreendida (517,80g), mas também da sua natureza (maconha); das circunstâncias dos fatos (com perseguição logo após evasão de barreira policial), demonstrada está,
quantum satis
, a prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
em concurso com o corréu
Oséias de Barros de Oliveira
, transportaram, trouxeram consigo e guardaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o intuito de comercializá-la no município de Jauru.

Com essas considerações, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

Por fim, necessário esclarecer que a pena privativa de liberdade imposta a
MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
já foi
substituída por duas restritivas de direito
no bojo da r. sentença,
carecendo-lhe interesse recursal
neste ponto, bem como que o
§ 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal
não versa sobre progressão de
regime
prisional, instituto próprio da execução
penal
, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo
, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado [
in casu
, um período inclusive inferior a dois meses – ID 142715227 – pág. 79 e 124]. Na hipótese, sacramentou-se a fixação do regime aberto [o menos gravoso dentre os previstos no ordenamento jurídico], tornando-se, pois, inócua, a discussão acerca da
detração
do tempo de prisão provisória para fins de escolha do regime inicial.

- CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
MÁRCIO VIEIRA DE SOUZA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.º
0001947-72.2017.8.11.0047
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023